Tribunal: TJDFT
Processo: 0727468-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0727468-62.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAIS SAMPAIO DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento individual de Sentença Coletiva distribuído sob no 0704666-16.2019.8.07.0018, pela qual foi determinado o fracionamento do débito exequendo, com expedição de duas ordens de pagamento, sendo uma em desfavor do IPREV e outra do Distrito Federal, à razão de metade para cada um deles. Em suas razões, os Agravantes sustentam que o título judicial exequendo, ao manter o Distrito Federal no polo passivo, ressaltou sua responsabilidade subsidiária à do IPREV, razão pela qual o Distrito Federal apenas responderia pela dívida em caso de insuficiência de recursos da Autarquia Distrital. Alegam que a responsabilidade solidária não é presumida, decorrendo da lei ou da vontade das partes, nos termos do art. 265 do CC. Invocam o art. 535, III, do CPC e argumentam que a obrigação não pode ser exigida do Distrito Federal enquanto o IPREV for solvente. Colacionam julgados em abono à sua tese. Requerem a concessão de efeito suspensivo, para que seja suspenso o curso do cumprimento de sentença até o julgamento de mérito, alegando existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pela possibilidade de pagamento da requisição ilegal, sendo notória a dificuldade de futura reposição da importância ao erário. No mérito, pretendem o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, determinando-se a expedição de uma única requisição de pagamento em face do IPREV. Dispensado o preparo (art. 1.007, § 1o, CPC). O efeito suspensivo foi parcialmente deferido (ID Num 13291078, págs. 1/2), determinando-se a suspensão do pagamento dos precatórios e requisições de pequeno valor – RPV, expedidas em desfavor do DISTRITO FEDERAL até o julgamento deste Agravo, mantendo-se, contudo, os expedidos em desfavor do IPREV. Contrarrazões apresentadas, nas quais a Agravada defendeu o desprovimento do recurso (ID Num 14020480, págs. 1/6). Em seguida, determinei a suspensão do processamento do recurso, em razão da decisão proferida no IRDR no 15 (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0717865-62.2019.8.07.0000), cujo objeto é a possibilidade ou não de expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva no 2015.01.1.125134-3 (ID Num. 14986213, págs. 1/2). Noticiado o julgamento do IRDR pela Agravada (ID Num. 24690480, págs. 1/2) e manifestação dos Agravantes (ID Num. 24959534, págs. 1/2). É relato do necessário. Decido. Conforme noticiado nos autos, o mérito do IRDR no 15 foi julgado em sessão de 29/03/2021 e certificado o transido em julgado do acórdão no 1329061 aos 10/06/2021 (ID Num. 26430392, autos do IRDR), fixando-se, portanto, a seguinte tese: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. MÉRITO. IPREV. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR 769/08. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. 1. 1. TESE FIXADA: Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134- 3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08. 2. 2. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. Maioria. (original destacado) Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, em razão da tese firmada no IRDR, o juiz de origem determinou a expedição de precatório relativo ao valor remanescente do crédito apenas em nome do IPREV (ID Num. 90512229, autos de origem), determinando, posteriormente, que se aguardasse a certificação do trânsito em julgado do acórdão do IRDR (ID Num. 93109056). Constata-se, portanto, o juízo de retratação no processo de origem, para adequar a decisão agravada à tese firmada pelo Tribunal. Por conseguinte, tem-se a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, cuja finalidade era exatamente a determinação de expedição de precatório apenas em desfavor do IPREV. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator